Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. PROGRAMA “MORAR BEM”. HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEFICITÁRIA SITUAÇÃO ECONOMICA. DESISTÊNCIA. LISTA DE ESPERA. FINANCIAMENTO NÃO OBTIDO PELO CANDIDATO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONVENIADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR PARTE DA CODHAB. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “É vedado ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes” (TJDFT. Acórdão 1307831, 07007044820208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “A convocação para habilitação no programa habitacional do Distrito Federal não gera direito à aquisição do imóvel, mas apenas expectativa de direito, razão pela qual não há violação ao direito à moradia. Diante da impossibilidade de arcar com o pagamento de financiamento do imóvel, nos termos oferecidos pela instituição bancária, verifica-se que o autor permanece cadastrado e habilitado no Programa Habitacional, aguardando o surgimento de novos empreendimentos que possam vir a atender às suas condições financeiras” (TJDFT. Acórdão 1274788, 07102012320198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Não comprovada pelo requerente irregularidade na atuação de CODHAB, nenhuma violação ao dever de informação estabelecido pelo art. 6o, I, Lei Distrital 4.990/2012, “Não evidenciada a ocorrência de preterição alegada (inciso I do artigo 373 do CPC), a improcedência do pedido deve ser confirmada” (TJDFT; Acórdão 1055055, 07026878720178070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso conhecido e desprovido.